Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003784-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES - CPF: 627.674.371-20 (RECORRIDO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), LORIVAL BARBOSA - CPF: 277.459.101-53 (RECORRIDO), LUCINEIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 017.352.059-66 (RECORRIDO), SEVERINO BARBOSA - CPF: 369.091.731-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 6 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do CDC, sendo inaplicável a excludente baseada em fortuito interno, como os alegados problemas operacionais.

2.

O atraso superior a quatro horas no transporte aéreo gera dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

3.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, conforme parâmetros adotados em casos análogos.

4.

A indenização por danos materiais foi corretamente ajustada para R$ 893,69, evitando duplicidade de ressarcimento.

5.

A parte agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a decisão, justificando a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 1.306 do STJ.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para ajustar o valor da indenização por danos materiais para R$ 893,69, mantendo os demais termos da sentença.

A agravante alega, em síntese, que o atraso decorreu de problemas operacionais, configurando excludente de responsabilidade; que não houve caracterização de danos morais, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e deve ser reduzido.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, restou incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas para o trajeto Recife – Cuiabá, com previsão de chegada às 23h15min do dia 17/12/2024. Entretanto, devido ao atraso do voo com origem em Recife, houve perda da conexão, resultando em chegada ao destino final apenas às 06h00 do dia 18/12/2024, com
atraso superior a 6 horas.

A jurisprudência desta Turma Recursal está pacificada no sentido de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato. Nesse sentido:

[...]

Os alegados "impedimentos operacionais" constituem fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela empresa aérea, não afastando sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autor revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos”.
(Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, cabe invocar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.306, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

A
reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno
, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC),
é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, restou incontroverso que a autora enfrentou
atraso superior a 6 horas
no trajeto contratado junto à ré.

Conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, atraso em voo superior a 4 horas configura dano moral presumido
(in re ipsa).

Os “impedimentos operacionais” alegados pela empresa aérea caracterizam-se como fortuito interno, inerente à atividade por ela desenvolvida, não sendo aptos a afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
Cabe esclarecer que a agravante menciona, em suas razões, o valor de R$ 6.000,00, o qual não corresponde ao montante efetivamente fixado na sentença e mantido pela decisão monocrática.

No tocante à indenização por danos materiais, a decisão agravada já concedeu parcial provimento ao recurso inominado para ajustar o valor para R$ 893,69 (oitocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), correspondente às passagens rodoviárias adquiridas em razão direta do atraso, evitando duplicidade de ressarcimento.

O montante arbitrado a título de danos morais se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025